Tribunal: TJMT
Processo: 1002221-20.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002221-20.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (APELANTE), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 396.314.191-34 (APELADO), FRANQUI NATAL DE SOUZA - CPF: 572.774.431-87 (APELADO), JACKELINE LEMOS DA SILVA - CPF: 729.923.601-04 (APELADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), LEIGNA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 043.287.561-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), FRANQUI NATAL DE SOUZA - CPF: 572.774.431-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 396.314.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PRECEDÊNCIA REGISTRAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE DE NOTÁRIO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Espólio de Leandro Moraes Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato jurídico com pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente os corréus Edson de Oliveira e Franqui Natal de Souza e julgando improcedentes os pedidos em face de Jackeline Lemos da Silva e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tabeliã é civilmente responsável pelos danos decorrentes da lavratura de escritura pública de imóvel objeto de anterior alienação; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. A primeira alienação do imóvel à corré Jackeline Lemos da Silva foi registrada com precedência, nos termos do art. 186 da L. nº 6.015/1973, garantindo-lhe prioridade registral e consolidação do domínio.

4. A lavratura posterior de escritura em favor do autor originário, embora em curto lapso temporal, não caracteriza falha na prestação de serviço notarial, pois o registro ainda apontava o vendedor como legítimo proprietário.

5. Não demonstrada a existência de dolo ou culpa da tabeliã Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, tampouco o nexo de causalidade direto entre sua atuação e o dano experimentado pelo Apelante, inexiste fundamento para sua responsabilização civil.

6. O dano moral foi fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que, embora inferior ao pleiteado, não se revela ínfimo nem desproporcional, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os critérios de compensação e prevenção.

7. Ausente excepcionalidade que justifique a intervenção da instância revisora para readequação do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. O tabelião não responde civilmente por dano decorrente de segunda escritura pública lavrada com base em registro imobiliário que ainda apontava o vendedor como proprietário, ausente comprovação de culpa ou dolo.

2. A majoração de indenização por dano moral somente é admitida quando o valor arbitrado for manifestamente irrisório ou desproporcional, o que não se verifica quando fixado em patamar razoável à luz do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESPOLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA, representado por sua inventariante, contra EDSON DE OLIVEIRA, FRANQUI NATAL DE SOUZA, JACKELINE LEMOS DA SILVA e ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, com o objetivo de obter a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 309521420), no bojo da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, apenas os réus EDSON DE OLIVEIRA e FRANQUI NATAL DE SOUZA ao pagamento de danos materiais e morais, julgando improcedentes os pedidos em face das rés JACKELINE LEMOS DA SILVA e ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma parcial. Alega, em síntese, a responsabilidade solidária da Notária do 1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis, Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, e postula a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

No que tange à responsabilidade da Tabeliã, argumenta que a conduta da serventuária foi determinante para a ocorrência do dano, caracterizando falha na prestação do serviço. Afirma que a lavratura de duas escrituras públicas de compra e venda para o mesmo imóvel, com um intervalo de apenas um dia entre a lavratura de uma e o registro da outra, evidencia a ausência da cautela e do zelo esperados de quem exerce função munida de fé pública. Em suas palavras, a Apelada descumpriu as normas legais ao registrar duas escrituras públicas em relação ao mesmo imóvel para pessoas diferentes com diferença de apenas um dia.

Para reforçar sua alegação, o Apelante aduz que a conduta da Oficial do Cartório foi desidiosa e que a venda em duplicidade somente ocorreu devido a essa negligência. Sustenta que a Tabeliã deveria ter suscitado dúvida ou adotado outras providências administrativas antes de proceder com os atos, o que teria evitado o prejuízo. Cita o artigo 22 da Lei nº 8.935/94, que estabelece a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro, e menciona a existência de outras demandas judiciais em que a mesma Tabeliã teria sido condenada por condutas semelhantes, o que caracterizaria uma "conduta reiterada".

Quanto aos danos morais, o Apelante argumenta que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença é “irrisório” e não cumpre a dupla função da indenização: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Defende que a quantia não é compatível com a gravidade do ato ilícito e a extensão do sofrimento experimentado, que transcendeu o mero dissabor ao envolver a perda da propriedade de um bem adquirido de boa-fé. Requer, assim, a majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), citando precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Em contrarrazões (id. 309521428), a Apelada ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES pugna pela manutenção integral da sentença. Reitera a tese de ausência de responsabilidade, afirmando ser “terceiro totalmente estranho à lide”. Argumenta que sua atuação se deu nos estritos limites da legalidade, lavrando os documentos a pedido das partes interessadas e com base nos registros existentes no momento de cada ato. Sustenta que, quando da lavratura da escritura em favor do Apelante, o imóvel ainda constava em nome do vendedor Edson de Oliveira, e que a fraude foi perpetrada por este, que não revogou a procuração outorgada a Franqui Natal de Souza após vender o bem a Jackeline Lemos da Silva. Defende a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelo Apelante, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A Apelada JACKELINE LEMOS DA SILVA, por sua vez, apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública (id. 309521430), pleiteando igualmente a manutenção da sentença. Reafirma sua ilegitimidade passiva, por não possuir qualquer relação jurídica com o Apelante, e sua condição de adquirente de boa-fé. Destaca que sua aquisição foi anterior, realizada diretamente com o proprietário, e que adotou todas as cautelas necessárias, garantindo a prioridade registral por meio da prenotação de sua escritura em data anterior à própria venda realizada ao Apelante. Argumenta que a sentença reconheceu acertadamente sua diligência e a validade de seu ato jurídico, não havendo fundamento para responsabilizá-la pela conduta ilícita dos vendedores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente, ESPLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA, busca a reforma parcial da sentença que, em Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Indenização, julgou improcedentes os pedidos em face das Apeladas JACKELINE LEMOS DA SILVA e ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, e condenou apenas os vendedores revéis à reparação dos danos.

Alega a parte Apelante, em suma, a responsabilidade solidária da Notária do Cartório de Registro de Imóveis por suposta negligência na lavratura de escrituras dúplices para o mesmo imóvel em curto lapso temporal, bem como postula a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório.

Já as partes Apeladas defendem a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade da Notária, que teria agido no estrito cumprimento do dever legal, e a condição de terceira adquirente de boa-fé da compradora Jackeline, cujo direito de propriedade foi consolidado pela prioridade do registro.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos nodais: a aferição da responsabilidade civil da Tabeliã pelos danos decorrentes da venda em duplicidade de imóvel e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A análise dos autos revela uma sucessão de atos que, embora temporalmente próximos, são juridicamente distintos e devem ser examinados à luz dos princípios que regem o sistema registral pátrio. Restou incontroverso que o proprietário original, Edson de Oliveira, alienou o mesmo imóvel a duas pessoas distintas: primeiramente a Jackeline Lemos da Silva, em 03 de junho de 2015, e, dias depois, por intermédio de seu procurador Franqui Natal de Souza, ao autor originário, Leandro Moraes Ferreira, cuja escritura foi lavrada em 14 de julho de 2015.

O ponto fulcral para o deslinde da questão da propriedade e, por conseguinte, da responsabilidade dos envolvidos, reside no princípio da prioridade, insculpido no artigo 186 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos). Tal princípio assegura a preferência do direito àquele que primeiro apresenta seu título para registro, o que se materializa pelo ato da prenotação. No caso concreto, a escritura de compra e venda em favor de Jackeline foi protocolada no Cartório de Registro de Imóveis em 08 de junho de 2015, garantindo-lhe a prioridade registral sobre qualquer ato posterior referente à mesma matrícula. O registro efetivo em seu nome, ocorrido em 15 de junho de 2015, foi mera consequência desse direito de preferência já estabelecido.

Nesse contexto, a tese recursal de que a Notária, Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, teria agido com negligência não se sustenta. A responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro, conforme dispõe o artigo 22 da Lei nº 8.935/94, é de natureza subjetiva em relação a terceiros, exigindo a comprovação de dolo ou culpa na conduta do agente para que se configure o dever de indenizar.

Verifica-se que, ao lavrar a escritura em favor do autor originário, a Tabeliã atuou com base na publicidade e na fé pública do registro imobiliário, que, naquele momento, ainda apontava Edson de Oliveira como proprietário do bem. Não se pode exigir do serventuário que antecipe a má-fé dos contratantes ou que realize um controle prévio sobre todos os negócios jurídicos em andamento que ainda não ingressaram formalmente no fólio real. A conduta da Notária pautou-se pelo estrito cumprimento de seu dever legal, analisando os documentos que lhe foram apresentados e o estado da matrícula na data do ato. A causa primária e eficiente do dano não foi a lavratura da segunda escritura, mas sim o ato ilícito perpetrado pelos vendedores, Edson e Franqui, que, cientes da primeira alienação, procederam a uma segunda venda fraudulenta. Ausente, portanto, a demonstração de culpa ou dolo por parte da Tabeliã, e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo experimentado pelo Apelante, a manutenção da improcedência do pedido em relação a ela é medida que se impõe.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), também não assiste razão ao Apelante.

A quantificação do dano moral submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que deve sopesar as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter dúplice da medida – compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor. A intervenção do Tribunal em segunda instância para alterar o quantum arbitrado é medida excepcional, cabível apenas quando o valor se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, em flagrante descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a quantia fixada, embora inferior à pretendida, não se revela ínfima a ponto de aviltar a dor e a frustração sofridas pelo autor, que foi ludibriado em sua legítima expectativa de adquirir a propriedade de um imóvel. O valor corresponde a aproximadamente um terço do dano material sofrido, o que se afigura razoável e consentâneo com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, não justificando, portanto, a excepcional intervenção para sua majoração.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter intacta a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025